Tribunal: TJSP
Processo: 1501925-47.2022.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação Criminal – Roubos triplamente majorados e extorsões qualificadas, ambos em concurso formal – Sentença condenatória – Preliminares de nulidade: (i) por inépcia da denúncia; e (ii) por alegada falha no reconhecimento efetuado na fase extrajudicial – Rejeição – Peça incoativa que contempla todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo, minuciosamente,

Ementa:
Apelação Criminal – Roubos triplamente majorados e extorsões qualificadas, ambos em concurso formal – Sentença condenatória – Preliminares de nulidade: (i) por inépcia da denúncia; e (ii) por alegada falha no reconhecimento efetuado na fase extrajudicial – Rejeição – Peça incoativa que contempla todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo, minuciosamente, os fatos criminosos imputados ao agente e suas circunstâncias – Incongruente, ademais, o reconhecimento de suposta irregularidade, a essa altura processual, após o encerramento da instrução criminal, com a análise de todo o conjunto probatório – Inexistência de vício no reconhecimento efetuado na delegacia, uma vez que atendidos os requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal, o que, ademais, não seria prescindível – Desnecessidade de acompanhamento de defesa técnica na fase extrajudicial, sendo esta garantia observada apenas no processo penal, onde são assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa – Direitos do preso devidamente assegurados – No mérito, pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único, a aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, a redução das penas-base, o reconhecimento da confissão, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e o direito de recorrer em liberdade – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas quanto aos dois crimes – Depoimentos das vítimas e dos policiais valiosos na elucidação dos fatos e identificação do criminoso – Réu confesso, ademais – Penas-base acima dos patamares mínimos com fundamentação adequada – Confissão reconhecida e compensada com a reincidência, no crime de extorsão, e com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'h', no crime de roubo – Dupla majoração na terceira fase da dosimetria, em relação ao crime de roubo, adequada e bem fundamentada – Majoração em face da causa de aumento prevista no parágrafo 1o, do artigo 158, do Código Penal afastada, uma vez que não se aplica à forma qualificada do delito – Elevação final pelo concurso formal em cada um dos delitos – Malgrado sejam crimes do mesmo gênero (crimes contra o patrimônio), não são da mesma espécie, sobretudo porque não estão previstos no mesmo tipo penal e tampouco possuem os mesmos elementos descritivos, sendo inviável o reconhecimento de crime único – Regime fechado mantido – Concurso material evidenciado entre os roubos e as extorsões. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.